Tribunal: TJPA
Processo: 0825700-70.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825700-70.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCIO SAIRON ALMEIDA DE MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição do apelante; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se sustenta em provas substanciais, incluindo o auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente e o laudo toxicológico definitivo, que atestaram a materialidade do crime.

4. A autoria do delito está demonstrada por depoimentos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram que o apelante tentou fugir ao avistar a guarnição..

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a idoneidade do depoimento de policiais como prova válida para a condenação, desde que não haja indícios de parcialidade.

6. A busca pessoal realizada no apelante foi legítima, pois decorreu de fundada suspeita, sendo justificável diante da tentativa de fuga e do contexto da abordagem policial.

7. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a quantidade, o acondicionamento e o contexto da prisão indicam a destinação comercial da substância.

8. O reconhecimento da condição de usuário, por si só, não exclui a prática do tráfico, cabendo à defesa demonstrar inequivocamente que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas quando há prova pericial e depoimentos judiciais consistentes sobre a comercialização de entorpecentes. 2. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, salvo comprovação de parcialidade. 3. A tentativa de fuga diante de abordagem policial, aliada a outros elementos concretos, justifica a realização de busca pessoal. 4. A desclassificação para o crime de posse para consumo próprio exige prova inequívoca do propósito exclusivo de uso pessoal, não bastando a alegação de ser o agente usuário”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.132.612/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2º Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Márcio Sairon Almeida de Macedo apela da sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 16187387).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, com base no
in dubio pro reo
, sobretudo considerando que os entorpecentes teriam sido apreendidos em contexto de busca pessoal realizada sem fundada suspeita. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando a ausência provas da mercancia, máxime à vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, aspectos que evidenciam a sua condição de usuário (ID 19876435).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20304389), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25179099).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 16187321, pág. 13), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.004124-QUI, que atestou que o material encontrado com o apelante tratava-se de “131 (cento e trinta e uma) embalagens confeccionadas em filme plástico transparente, contendo erva seca, prensada, pesando um total de 94,7g (noventa e quatro gramas e setecentos miligramas), com embalagens”, com resultado positivo para “maconha” (ID 16187347, págs. 11/12).

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal judicializada, consistente nos depoimentos dos policiais militares Marco Jhones Braga Monteiro, Elton Willians Rodrigues Lisboa e Luis Henrique Correa de Oliveira, os quais efetuaram a prisão em flagrante do apelante, tendo ratificado em juízo suas declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória:

(...) que estavam realizando ronda e avistaram o réu em via pública, ocasião em que o aludido réu empreendeu fuga quando avistou os policiais, pelo que os policiais seguiram em perseguição ao acusado, que adentrou rapidamente em uma vila de “kitnets”, conseguiram abordá-lo no interior de um quarto abandonado, na mesma vila, fizeram revista pessoal e encontraram determinada quantidade de entorpecentes escondida em suas vestes”. (ID 16187387)

À vista da prova testemunhal judicializada, não há como reconhecer a irregularidade da busca pessoal/domiciliar que culminou na apreensão do entorpecente em posse do apelante, porquanto, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a atuação policial está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a fuga diante da aproximação policial, em conjunto com outros elementos fáticos objetivos, constitui fundamento válido para a realização de busca pessoal em local de tráfico de drogas” (STJ,
REsp n. 2.132.612/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; no mesmo sentido: STF,
RE n. 1.448.151/RS
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, 13/5/2024; TJPR,
ApCrim n. 0005306-90.2024.8.16.0129
, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 9/11/2024)

Além disso, consigno que o juízo não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em complemento, registro que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Em outra perspectiva, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2º Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias indicam a destinação mercantil do entorpecente, sobretudo pela forma em que se deu a prisão (réu tentando se evadir ao visualizar os policiais), a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida (94,7g embalados em 131 porções escondidos na cueca).

Portanto, demonstrado pela prova judicial e circunstâncias da prisão, e a finalidade mercantil dos entorpecentes, inviável a desclassificação da conduta para uso próprio.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025